Tribunal: TJSP
Processo: 1121360-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Alegação de sentença "extra petita" em razão da aplicação de ofício da Súmula 385 do STJ. Inocorrência. O magistrado apreciou toda a matéria relevante para a solução da controvérsia, no limite da pretensão.
Controvérsia recursal

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
Alegação de sentença "extra petita" em razão da aplicação de ofício da Súmula 385 do STJ. Inocorrência. O magistrado apreciou toda a matéria relevante para a solução da controvérsia, no limite da pretensão.
Controvérsia recursal restrita à pretensão indenizatória. Dano moral não caracterizado. Existência de outros apontamentos anteriores no nome do autor no rol dos inadimplentes. Aplicação ao caso do entendimento da Súmula 385 do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.